Tribunal: TJSP
Processo: 1015589-41.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MARIDO DA AUTORA - QUEDA NAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO DEMANDADA – FRATURA DE FÊMUR SOFRIDA – NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DA REQUERIDA – DESÍDIA DO ESTABELECIMENTO RÉU – DANO MORAL CONFIGURADO
I - Autora recorrente que não pretende discutir as consequências das cirurgias realizadas em seu marido, que resultaram em infecção,

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MARIDO DA AUTORA - QUEDA NAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO DEMANDADA – FRATURA DE FÊMUR SOFRIDA – NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DA REQUERIDA – DESÍDIA DO ESTABELECIMENTO RÉU – DANO MORAL CONFIGURADO
I - Autora recorrente que não pretende discutir as consequências das cirurgias realizadas em seu marido, que resultaram em infecção, culminando com o falecimento de seu cônjuge, mas sim, a desídia da parte requerida no atendimento ao residente, pois, verifica-se que o marido da autora necessitava de acompanhamento de duas pessoas para suas necessidades essenciais, como, no caso dos autos, banho de aspersão. No dia dos fatos, uma das atendentes precisou se ausentar para buscar um produto que faltava para a higiene do de cujus, momento em que este se desequilibrou e mesmo com a ajuda da outra enfermeira veio a cair;
II - Indiscutível confirmação do nexo causal entre o fato gerador - a queda do idoso e os tratamentos e cirurgia dela decorrentes - e a sua morte, pelos fatores minunciosamente descritos, é relevante enfatizar que a indenização por danos morais ora reconhecida tem por fundamento fático e jurídico, ainda, a falha no cumprimento das cláusulas contratuais específicas do contrato firmado para atendimento do idoso vítima. Assim, por ambos os fundamentos e aspectos, a indenização se impõe.
III - Desídia do estabelecimento réu que fora contratado para cuidar do idoso, disponibilizar acompanhante (no caso, eram necessárias duas auxiliares de enfermagem), a deficiência no asseio e, principalmente, a demora em levá-lo ao hospital, justificam a indenização moral requerida pela parte autora. Valor arbitrado em R$ 100.000,00. Referido montante deverá ser corrigido pela Tabela Prática deste e. Tribunal de Justiça, a partir do acórdão (S. 362, do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
RECURSO PROVIDO